Tribunal: STF
Processo: RE 567216
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-02-25
Data de publicação: 2014-02-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. ICMS. SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DIRETAMENTE DA DISTRIBUIDORA POR CONSUMIDOR FINAL. INEXISTÊNCIA DE OPERAÇÃO PRESUMIDA. VENDA DA DISTRIBUIDORA PARA O VAREJISTA. INAFASTABILIDADE DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO IMPOSTO. POSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO IMEDIATA E PREFERENCIAL NA FORMA DEFINIDA NA CF E NA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência deste Corte firmou-se no sentido da constitucionalidade do regime de substituição tributária, inclusive do instituto do fato gerador presumido, seja no período anterior à Emenda Constitucional 3/1993, seja naquele a ela posterior, bem como já reconheceu as vantagens desse sistema nas atividades de fiscalização e arrecadação tributária.



    II – A não ocorrência do fato gerador legalmente presumido não afasta, por si só, a obrigação do recolhimento antecipado do tributo pelo substituto, apenas assegura a imediata e preferencial restituição da quantia paga, conforme definido na própria Constituição e na legislação aplicável ao tema.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.